Tribunal: STF
Processo: RE 318106
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO. ALTERAÇÃO DO
EDITAL.
1.       Enquanto não concluído e homologado o concurso
público, pode a Administração alterar as condições do certame
constantes do respectivo edital, para adaptá-las à nova legislação
aplicável à espécie. Antes do provimento do cargo, o candidato tem
mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes.
2.       Recurso
provido.